Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800868-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE DA SILVA QUEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA MEDIANTE A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE PELA GUARNIÇÃO POLICIAL. REQUERIMENTO QUE DEMANDA O APROFUNDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA ELEITA. PRECEDENTES. TESE NÃO CONHECIDA.
2.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL RECONHECIDA TÃO SOMENTE QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS DE MANEIRA INCONTESTE NO CASO EM TELA. IMPROCEDÊNCIA.
3.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. DESFUNDAMENTAÇÃO

DO

DECRETO PREVENTIVO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
4 -
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O TRANSCURSO DO PROCESSO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Walter de Almeida Araújo

- OAB/PA 13.905-A, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
FELIPE DA SILVA QUEIROS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianopólis/Pa.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e que a segregação foi convertida em preventiva nos autos do Processo nº 0800087-85.2022.8.14.0130.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade do flagrante, da violação de domicílio, da ilicitude das provas, da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão imediata do inquérito policial e da pretensa ação penal, e a imediata soltura do coacto, bem como, no mérito, a anulação de todas as provas ilícitas e, por consequência, o trancamento da ação penal com absolvição sumária do paciente e extensão para os demais acusados.

Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares alternativas, em especial, o comparecimento periódico em juízo.

O pleito liminar do impetrante foi parcialmente deferido, determinando-se de plano a sua soltura em razão da ausência de fundamentação idônea apta a justificar o decreto prisional (ID 8013162).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 8021992).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 8142630) pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pela concessão da ordem impetrada, a fim de que seja mantida a revogação da prisão do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

Em tempo, o causídico impetrante requereu sua intimação para realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do
writ
(ID 8156130)
.

É o relatório.

Belém/Pa, ___de fevereiro de 2022.

Desa. Vania Forte Bitar

Relatora

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade do flagrante ocorrido mediante a violação de seu domicílio, o que acarreta a ilicitude das provas obtidas, além da alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema, bem como, a possibilidade de sua substituição por cautelares alternativas, pugnando ao final, pela liberação do paciente, sua absolvição e trancamento da ação penal na origem.

De plano, verifica-se que
a alegada entrada forçada da guarnição policial na residência onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos não merece ser conhecida
.

É que da análise atenta dos autos, constata-se a partir do Boletim de Ocorrência Policial (ID 7996981) que a polícia civil iniciou procedimento investigativo a partir de informações de que os objetos oriundos de um furto ocorrido em uma residência no dia 24.01.22, estariam dentro de outro imóvel, o qual se descobriu, posteriormente, que pertencia ao acusado. Após se direcionar ao local, a guarnição se deparou com dois indivíduos, um deles o paciente, tendo ambos tentado se evadir do local, contudo, ao ser abordado, Felipe Queiroz autorizou a entrada da polícia no imóvel, oportunidade em que foram encontrados os entorpecentes dentro do banheiro, envoltos em um saco plástico com 88 (oitenta e oito) trouxinhas de substância que aparentava ser “crack”, pesando 21g, e mais 16g de cocaína, de modo que, em um análise não exauriente, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser reconhecida de plano por meio da presente impetração.

Outrossim, adentrar no mérito acerca da suposta violação de domicílio do paciente pela guarnição policial demanda o aprofundado reexame da matéria fático-probatória, questão inviável na estreita via do
writ
, a qual deve ser suscitada e dirimida pelo juízo de origem, uma vez que este possui maior proximidade com a causa, amplo acesso as provas produzidas e aos meios utilizados para tal fim. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 15/3/2021), traçou um novo panorama acerca da interpretação conferida ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito.

(...)

4. Não estando a hipótese versada entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não há que se falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada, devendo-se ressaltar que, para infirmar as conclusões contidas nos autos quanto ao local em que o policial estava quando avistou o agravante lançando arma e drogas no quintal, ou quanto ao fato de a casa estar realmente abandonada, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 625.952/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. SITUAÇÃO CONCRETA. LIVRE INDICAÇÃO DO LOCAL DAS DROGAS. ENTRADA EM RESIDÊNCIA FRANQUEADA ESPONTANEAMENTE. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que, havia denúncia prévia de que o endereço do paciente seria destinado ao tráfico de drogas. No caso concreto, a entrada na residência foi livremente franqueada, com a espontânea indicação do local das drogas pelo próprio paciente. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (522g de cocaína) somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 674.037/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

De outra banda, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior, o pleito de
trancamento de ação penal pela via de Habeas Corpus constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela, motivo pelo qual, o pleito não merece provimento
. Sobre a questão, vejamos o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE.
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

(...)

4. Como cediço, o habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

(...)

6. A matéria deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal, oportunidade em que o magistrado poderá se debruçar sobre a prova produzida pelas partes, a fim de verificar a suficiência de prova de materialidade e autoria, a respaldar a procedência da denúncia, não é possível, nesta via, realizar mais aprofundada análise do delito imputado, que deverá ser esmiuçado na instrução processual, ocasião adequada para a apreciação do arcabouço fático probatório dos autos.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 113.448/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE A CONDUTA DELITUOSA EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

(...)

3. A análise da alegada ausência de provas, notadamente no que concerne aos limites da responsabilidade contratual do recorrente, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Da mesma forma, afastar o que decidido pela instância de origem quanto à inevidência de ofensa ao princípio da isonomia implica, necessariamente, a reavaliação do conjunto probatório.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 95.950/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA DENÚNCIA ESTAR EMBASADA EM PROVA ILÍCITA DECORRENTE DE
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO
. DESCABIMENTO. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES DO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO.
DECISUM
DECRETADO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E PELA EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA, CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA EM 02/05/2016, EFETIVADA NO DIA 22/02/2021. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal em virtude da denúncia estar embasada em prova ilícita decorrente de invasão de domicílio é descabido, uma vez que o ingresso dos policiais na residência do ofendido ocorreu em virtude de informações do cometimento do crime de tráfico de drogas, além disso é sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

(...)

5. Ordem Conhecida e denegada. Decisão unânime. (5029443, 5029443, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29)

No mérito da impetração,
é imperiosa a manutenção da decisão liminar que concedeu a liberdade ao paciente em razão da ausência de fundamentação do decreto preventivo
(ID 8013162).

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 7996982), foi possível constatar, de pronto, a ausência de justa causa para a prisão processual do coacto, tendo o magistrado
a quo
somente apontado os requisitos necessários a decretação da custódia cautelar, qual seja, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, sem demonstrar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a necessidade da medida extrema.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar “
para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal”
, sem fundamentar, de forma concreta, os motivos pelos quais a autoridade inquinada coatora entendeu ser a prisão do paciente medida necessária para tanto, configuram-se afirmações genéricas acerca da necessidade da medida extrema, sendo meras ilações que não respaldam o decreto prisional, senão vejamos a aludida decisão,
verbis
:

“(...)

Em relação ao FELIPE
entendo presente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, registro que a investigação policial foi iniciada em função de denúncia de furto
ocorrido no município de Ulianópolis.
Após, a autoridade policial diligenciou no sentido de localizar os agentes criminosos do furto, ocasião em que visualizaram a possível casa onde os objetos estavam guardados razão pela qual ingressaram no imóvel e constataram a ocorrência de tráfico de drogas
. Isso demostra cautela da autoridade policial, e afasta, ao menos nessa análise superficial a ilegalidade ventilada pela defesa pois o Art 5º da constituição permite o ingresso em domicílio nas situações de flagrante delito. Outrossim no recurso extraordinário 134077 proveniente do estado de SP o ministro Alexandre de Morais proferiu decisão monocrática para rejeitar decisão proferida pela 6ª turma do superior tribunal de justiça, cujo conteúdo havia anulado a ação penal por ausência de gravação audiovisual da diligência.

Diante do exposto,
presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva (“periculum libertatis e fumus comissi delict”), DECRETO a prisão preventiva, de FELIPE DA SILVA QUEIROS, com fundamento nos Arts. 312 e 313, I, do CPP, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
(...).” (grifo nosso)

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida, ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada, sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

Ante a constatação do vício de fundamentação da decisão, resta prejudicado o pleito de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas pleiteada pelo impetrante como tese subsidiária.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
WRIT
E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM PARA RECONHECER O VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de primeiro grau entender ser necessária, desde que o faça de forma fundamentada.

É como voto.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/03/2022